Tribunal: TJES
Processo: 5000705-08.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000705-08.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PAF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5000705-08.2024.8.08.0022

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: PAF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. VIVO SOLUCIONA TI. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK). RELAÇÃO B2B. PROVA DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMO ASSINADO DIGITALMENTE. POSSE DO BEM SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. REFORMA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO APENAS DA CONVERSÃO EM COMPRA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que

ao renovar planos de telefonia, recebeu um notebook sob a crença de que seria um brinde ou parte do pacote. Após três anos de silêncio, a ré passou a cobrar valores de locação que superam o preço de mercado do bem, culminando na negativação do nome da empresa.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para:

CONFIRMAR a decisão liminar, determinando que a ré proceda à baixa definitiva de toda e qualquer restrição nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora referente ao contrato objeto da lide;

DECLARAR a inexistência de débitos relativos ao contrato n. 1700165, especificamente a fatura de R$ 149,93 e parcelas subsequentes de locação;

AUTORIZAR que a autora adquira a propriedade definitiva do notebook mediante o pagamento do valor de R$ 3.320,25 (valor da nota fiscal anexa aos autos). A ré deverá emitir o boleto correspondente no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de quitação compulsória em favor da autora;

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 STJ) e com juros de mora desde a citação. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).

RECONHECER O DESCUMPRIMENTO da medida liminar pela parte requerida, conforme comprovado nos documentos de ID 83751822, e, por conseguinte, CONDENAR a ré ao pagamento das astreintes (multa diária) fixadas na Decisão de ID 56463301, cujo montante acumulado deverá ser objeto de cálculo em futura fase de cumprimento de sentença, respeitando o teto fixado pelo juízo.

DETERMINAR a expedição de ofício ao Serasa Experian/Boa Vista, caso ainda existam apontamentos ativos referente ao contrato n. 1700165, para baixa definitiva, independentemente de nova conduta da ré.

Irresignada,
TELEFÔNICA BRASIL
interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
PAF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, declarando a inexistência de débitos, autorizando a compra de notebook locado e condenando a recorrente ao pagamento de danos morais e astreintes.

DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO E LEGITIMIDADE DA COBRANÇA

Diferente do que sustenta a recorrida em réplica, a existência da relação contratual não é genérica. A recorrente colacionou o Termo de Contratação de Serviços nº 1700165, emitido em 17/09/2020, devidamente assinado via token digital por Paulo Alves Ferreira, representante legal da empresa.

Neste documento, consta expressamente a descrição do produto "VSTI" como "serviço de locação de equipamento de informática". Além disso, o Anexo I do termo detalha o equipamento (Notebook Multilaser Intel Core i5) e o valor unitário da mensalidade de R$ 135,99.

Ou seja, os documentos juntados no ID num. 9fe812f6 demonstram que a parte recorrida anuiu eletronicamente com a locação de um Notebook Multilaser Core i5, mediante o pagamento de R$ 135,99 mensais. A tese autoral de que o bem seria um "brinde" não encontra respaldo no contrato assinado.

Se havia um contrato de locação vigente e o locatário permaneceu com o bem sem adimplir as faturas, a operadora agiu nos estritos limites da lei ao emitir cobranças e, diante da mora, registrar o débito nos órgãos de proteção ao crédito.
A negativação, portanto, é legítima.

Uma vez reconhecida a legitimidade da negativação e do débito, cai por terra o suporte fático para a indenização por danos morais. Não há abalo à honra objetiva de pessoa jurídica por ato que decorre de sua própria inadimplência.

No que tange às
astreintes
(multa diária), a sentença as manteve sob o argumento de que a ré continuou cobrando após a liminar. Todavia, sendo o contrato válido e a dívida exigível, a ordem de suspensão de cobranças e de baixa na negativação carece de fundamento jurídico de urgência baseado na probabilidade do direito (fumus boni iuris).

Reconhecida a licitude da conduta da recorrente em sede de cognição exauriente, a multa aplicada para compelir a suspensão de um exercício regular de direito deve ser integralmente afastada, sob pena de premiar o inadimplemento da parte autora.

Além disso, no que tange à pessoa jurídica, o dano moral não é
in re ipsa
. Exige-se a comprovação de lesão ao bom nome, à fama ou à credibilidade comercial (honra objetiva).

No caso dos autos:

A restrição decorreu de uma relação contratual comprovada.

Não há provas de que a recorrida tenha perdido contratos ou sofrido abalo sistêmico perante o mercado por conta desta negativação específica.

A jurisprudência deste Colegiado é firme no sentido de que a falha contratual ou negativação de débitos discutíveis, sem prova de prejuízo à imagem da empresa, não gera dever de indenizar.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe para excluir a condenação.

No que tange à obrigação de vender o equipamento, a sentença merece ser mantida. No caso concreto, embora a natureza de locação esteja prevista em contrato, a dinâmica da relação tornou-se
excessivamente onerosa e desproporcional
para o consumidor (teoria finalista mitigada).

As informações prestadas não foram totalmente claras quanto à perpetuidade da locação. Após o decurso do prazo de 36 meses, o valor total pago pelo "aluguel" já se aproxima ou supera o valor de aquisição do bem. Exigir que o contratante continue pagando mensalidades
ad infinitum
por um equipamento de informática que sofre rápida depreciação tecnológica, sem nunca adquirir sua propriedade, fere a boa-fé objetiva e o equilíbrio financeiro do contrato.

Portanto, faz sentido a determinação do juízo originário que autoriza a PAF Transportes a adquirir a propriedade definitiva do notebook pelo valor residual de sua nota fiscal (
R$ 3.320,25
). Esta medida encerra o litígio de forma justa, garantindo que a operadora receba pelo valor do bem e que o consumidor não fique preso a uma locação eterna e gravosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

AFASTAR
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais;

EXCLUIR
a condenação ao pagamento de multa por descumprimento de liminar (astreintes);

MANTER
a sentença no que determinou a conversão da locação em venda, permitindo a aquisição do bem pelo valor de R$ 3.320,25, declarando-se a quitação total do contrato e a inexigibilidade de faturas de aluguel após referido pagamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)